Tribunal: TJPA
Processo: 0015866-05.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015866-05.2016.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JULIO CESAR PATINO GASSER JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEM O INCENTIVO ADICIONAL QUE REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2015. AFASTADA. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE 12/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO REFERIDO ANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2015, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA MUNICIPALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do adicional de incentivo ao agente comunitário de saúde além de férias e 13º salário proporcional.

2. Acerca da alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015, assiste razão ao Recorrente, uma vez que fora juntado com a contestação o contracheque referente ao pagamento integral do 13º salário do referido ano, ou seja 12/12 avos (Num. 2306969 - Pág. 18). Sentença reformada neste aspecto.

3. No que tange à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2015, a sentença deve ser mantida, ante a ausência de comprovação do respectivo pagamento pelo Município Apelante.

4. Em relação ao adicional para a função de agente comunitário relacionado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sabe-se que este é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

5. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

6. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

7. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. Manutenção da condenação em razão da ausência de pagamento do adicional devido ao Apelado.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido

apenas
para afastar a condenação referente ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0015866-05.2016.8.14.0040 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra JÚLIO CESAR PATINO GASSER JÚNIOR, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 2306966 - Pág. 3/7) o Autor aduziu, em síntese, que exerceu a função de agente comunitário até o dia 04.08.2015, quando pediu vacância para ser nomeado para o cargo de auxiliar administrativo em novo concurso público.

Afirmou que o requerido não pagou o incentivo financeiro anual no final do último trimestre quando exercia o cargo de agente comunitário de saúde, a que prevê a Lei nº 4.603/2015, e conforme as Portarias nº 260/2013 e nº 314/2014, cujos valores seriam de R$ 950,00 a partir de janeiro de 2013 e de R$ 1.014,00 a partir do mês de janeiro de 2014.

Aduziu, ainda, que não recebeu as férias proporcionais (8/12), correspondente a quantia de R$ 986,74 e o respectivo terço constitucional no importe de R$ 444,21, bem como o 13º salário proporcional (8/12) no montante de R$ 986,74, correspondentes ao ano de 2015.

Após regular trâmite processual, a sentença recorrida (Num. 2124007 - Pág. 1/4) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores correspondentes no período correspondente a sua posse (05.11.2012) até 04.08.2012 (data do pedido de vacância para assumir o cargo de auxiliar administrativo, nos valores previstos nas Portarias nº 260/2013 e nº 314/2014, bem como ao pagamento de 8/12 de férias proporcionais acrescido do respectivo terço constitucional referentes ao ano de 2015, bem como do 13º salário proporcional (8/12) correspondente ao ano de 2015, considerando os valores da época, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação, tudo estabelecido em liquidação de sentença.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais (Num. 2306974 - Pág. 2/14) o Município de Parauapebas sustenta a inexistência do direito ao recebimento do incentivo financeiro pelos agentes comunitários de saúde, aduzindo que se trata de verba destinadas ao custeio de programas de agentes comunitários de saúde e de saúde de família, não estando vinculado à remuneração dos agentes.

Defende que as parcelas referentes às férias e décimo terceiro salário proporcionais foram pagas, pelo que entende ser indevida a condenação ao pagamento de tais encargos.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 2902552 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja excluída da condenação a obrigação de pagar o incentivo financeiro ante a ausência de previsão legal (Num. 3495274 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do adicional de incentivo ao agente comunitário de saúde além de férias e 13º salário proporcional.

Acerca da alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015, assiste razão ao Recorrente, uma vez que fora juntado com a contestação o contracheque referente ao pagamento integral do 13º salário do referido ano, ou seja 12/12 avos (Num. 2306969 - Pág. 18).

Registre-se ainda, que em réplica, não houve impugnação do comprovante de pagamento, tornando incontroverso o pagamento integral referente ao 13º salário do ano de 2015.

No que tange à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2015, a sentença deve ser mantida, ante a ausência de comprovação do respectivo pagamento pelo Município Apelante.

Em relação ao adicional para a função de agente comunitário relacionado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sabe-se que este é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

Ao examinar a questão o Juízo de primeiro grau explanou a matéria à luz das alterações ocorridas nas diversas portarias e na previsão da legislação municipal acerca da matéria.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelecem em seu artigo 1º:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional, consoante se depreende dos dispositivos abaixo:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que
o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde
ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde,
em uma única parcela, no último trimestre de cada ano
. (Grifos nossos)

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa. Já no concernente ao incentivo adicional há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores.

O entendimento jurisprudencial pátrio corrobora o entendimento, senão vejamos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento do adicional de incentivo, regulamentado pela Portaria n. 674/GSMA/2003, do Ministério da Saúde.

(TJ-MS - APL: 08007685420138120024 MS 0800768-54.2013.8.12.0024, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível)

E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL E FEDERAL - DEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

Resta não provida a apelação do Município, quando verificado que a sentença por ele atacada corretamente fundamentou no sentido de que os agentes comunitários de saúde têm direito recebimento dos valores relativos aos incentivos financeiros federal e estadual, previstos respectivamente na Portaria n. º 674/GM do Ministério da Saúde e no Decreto Estadual n. º 10.500/2001. (TJ/MS. APL 08011803420128120019 MS 0801180-34.2012.8.12.0019. Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. Julgado em 21.10.2014)

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA Nº 3.238, DE 18.12.2008. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ACOLHIMENTO DE TAL TESE INCORRERIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESTARIA RECEBENDO UMA VERBA FEDERAL COM UM FIM ESPECÍFICO E DANDO OUTRA DESTINAÇÃO, O QUE NÃO É RAZOÁVEL NO PRISMA DO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível nº 0005589-59.2018.8.14.0136. TJPA. 1ª Turma de Direito Público Relator: Roberto Goncalves De Moura. Julgado Em 10.08.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Apelação Cível Nº 0004214-32.2014.8.14.0049. TJPA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora:

Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 09.12.2019) (Grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 3.238 DE 18.12.2008 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A PORTARIA EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA PRÓPRIA PORTARIA
. A ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE QUE NÃO PODERIA PAGAR OS VALORES EM FACE DA INDISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO MERECE PROSPERAR, CONSIDERANDO-SE QUE O MUNICÍPIO RECEBE AS VERBAS FEDERAIS, JÁ COM O OBJETIVO DE REPASSE AOS SERVIDORES. ASSIM, NÃO PODE ALEGAR NÃO TER DISPONIBILIDADE DE CAIXA. NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO E AO REPASSE DE UMA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESTABELECENDO COMO LIMITE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, CONSIDERANDO-SE O PREZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; REEXAME DE SENTENÇA N.º 00026018620138140024; RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data de Publicação: 13/09/2016)

Nota-se, portanto, a nítida diferença entre as parcelas denominadas de incentivo de custeio destinada ao auxílio geral do programa de saúde e o incentivo adicional, cuja distinção a princípio constou na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e fora mantida pela sistemática das Portarias subsequentes.

Assim, as portarias do Ministério da Saúde definem a parcela extra como de repasse anual e que referido incentivo destinar-se-ia diretamente aos prestadores de serviço, bem como, que os incentivos de custeio e adicional correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no chamado financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não poderia o poder público municipal, dar tratamento às verbas como se constituíssem uma só, uma vez que a norma anterior já havia delineado o caráter distinto e extraordinário da ora denominada parcela extra, anteriormente designada como incentivo adicional.

Deste modo, não merece qualquer reparo a sentença que condenou o Município ao pagamento do incentivo adicional, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, apenas para afastar a condenação referente ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/09/2020